Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE PARQUE AMÉRICA 4 LTDA., contra acórdão de ID – 15998278. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16222087. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOANA CAROLINA NEVES MACIEL MOURA e EDERCLEY ANTONIO GARCIA MOURA, para responderem. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator